Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-92.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800564-92.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: ZULEIDE SOARES DA SILVA, FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA, ANTONIA LUCIENE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara a sentença de procedência, reconhecendo o direito de servidores à progressão funcional horizontal e ao pagamento das diferenças remuneratórias, com base na Lei Municipal nº 1.244/2007. O embargante sustenta omissão quanto à exigência de avaliação especial de desempenho prevista no art. 34, § 2º, da referida lei, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à exigência de avaliação de desempenho como requisito para a progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de exigência de avaliação de desempenho, afirmando que a progressão horizontal é automática, condicionada apenas ao cumprimento do interstício e ao efetivo exercício, sem exigência de avaliação para servidores efetivos ou estabilizados.

A exigência de avaliação periódica de desempenho se aplica apenas ao estágio probatório, não sendo extensível aos demais servidores, conforme interpretação do próprio julgado embargado, cuja tese foi convertida em enunciado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já analisados, devendo ser rejeitados quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os efeitos infringentes em embargos de declaração somente são admissíveis quando a correção de vício apontado implicar, de forma necessária, a alteração do julgado, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 é automática para servidores efetivos ou estabilizados, condicionada apenas ao cumprimento do interstício e ao efetivo exercício.

A exigência de avaliação periódica de desempenho aplica-se exclusivamente ao estágio probatório, não sendo requisito para a progressão de servidores estáveis.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, os quais não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Os efeitos infringentes em embargos declaratórios somente se justificam quando a correção de vício ensejar necessariamente a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 1.244/2007, art. 34, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED no Processo nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0800564-92.2023.8.14.0124.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA.

EMBARGADO:
ZULEIDE SOARES DA SILVA E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara a sentença de procedência, reconhecendo o direito dos servidores municipais à progressão funcional horizontal e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, nos termos da Lei Municipal nº 1.244/2007.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão/erro de premissa, afirmando que o julgado teria desconsiderado a necessidade de avaliação especial de desempenho, prevista no art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007, como requisito indispensável para a progressão, requerendo o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito ou à simples inconformidade com a conclusão adotada.

No caso, não se verifica o vício apontado.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada exigência de avaliação de desempenho como condição para a progressão funcional horizontal, tendo assentado, de modo explícito, que: a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 é automática, desde que cumprido o interstício e comprovado o efetivo exercício; e a exigência de avaliação de desempenho aplica-se exclusivamente ao estágio probatório, não se estendendo aos servidores já efetivos/estabilizados.

A tese foi, inclusive, convertida em enunciado de julgamento, reafirmando-se, de forma objetiva, a inexistência de condicionamento da progressão horizontal à avaliação periódica para servidores estabilizados.

Portanto, a pretensão recursal do embargante, ao insistir na imprescindibilidade da avaliação prevista no art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007, não evidencia omissão, mas, sim, inconformismo com a interpretação adotada no acórdão, o que é insuscetível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, é assente que somente se justifica quando, ao se corrigir efetivo vício do art. 1.022 do CPC, a alteração do resultado do julgamento surgir como consequência lógica e necessária. No caso concreto, ausente o vício, inexiste suporte para modificação do julgado, motivo pelo qual o pleito não prospera.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026